Tribunal: STF
Processo: HC 220014
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO. ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, AL. “D”, DO CP: NÃO CARACTERIZAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 732.438/SC.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, inc. VII, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma branca).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Na sequência, embargos de declaração opostos não obtiveram êxito, seguindo-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União argumenta que o paciente confessou, embora parcialmente, a prática do crime, razão pela qual lhe é devida a incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, al. “d”, do Código Penal. Refere-se ao enunciado nº 545 da Súmula do STJ.



    E. 545 (STJ): “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”



    5. Pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a diminuição da pena.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal, em 03/05/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. A par desse aspecto, observa-se que a condenação transitou em julgado em 03/05/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 13/09/2022. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Relator, no ato apontado coator, entendeu ser indevido o reconhecimento da confissão, externando seu convencimento nos seguintes termos:



    “Sobre o tema, insta consignar que, consolidou-se o entendimento desta Corte Superior de que, para a caracterização da autoria, quando o juiz utiliza como elemento a confissão do réu, ainda que qualificada, imperioso se revela o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 



    Esse entendimento, inclusive, foi sumulado, consoante dispõe o enunciado n. 545/STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal." 



    No presente caso, o magistrado processante não utilizou a confissão do paciente para formar a sua convicção, uma vez que expressamente se valeu dos depoimentos policiais e da vítima, para reputar presentes os indícios de autoria em desfavor do paciente, de modo que, o acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. (...)”. (e-doc. 3, p. 94; grifos nossos).



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal”. (RHC nº 186.084-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos). Nesse sentido, destaco, também:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. (...) CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “d” DO CP. INVIABILIDADE. REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 (...) 5. A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65 ,III, “d” do CP. Precedentes. 6. O reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas para se aferir a situação econômica da demanda e a proporcionalidade do dano causado pela conduta ilícita. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 206.827-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “(...) DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. ()... 10. A jurisprudência desta Suprema Corte ‘adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal’ (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. (...). 12. Agravo regimental conhecido e não provido.’



    (RHC nº 189.088-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    12. Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 218.998/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/08/2022, p. 1º/09/2022; RHC nº 201.348/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/06/2021, p. 08/06/2021; e HC nº 199.508/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/03/2021, p. 29/03/2021.



    13. Nesse sentido, não vislumbro ilegalidade, já que a confissão não foi utilizada como fundamento para a condenação. Além disso, o paciente não assumiu a prática do crime de roubo, tendo a defesa buscado o reconhecimento da atenuante apenas em embargos declaratórios, assentando o Colegiado estadual o que se segue:



    “(...) em verdade, o acusado não concordou com a pretensão acusatória, invocando tese acobertadora de seus atos, visto que, perante a autoridade policial, apenas afirmou que "errou" sem mencionar maiores detalhes acerca da referida expressão utilizada por ele. Enquanto, em juízo, afirmou que portava um cachimbo com o qual fazia o uso do entorpecente e teria pedido esmola à vítima, não empregando violência ou grave ameaça contra ela. Sustentou, ainda, que teria errado ao apontar o artefato, pois ela interpretou equivocadamente a situação como um assalto.” (e-doc. 3, p. 82). 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator